Tribunal: TJDFT
Processo: 0003533-11.2018.8.07.0019
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003533-11.2018.8.07.0019 APELANTE: RENATO FELIPE DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO No dia 20/02/2020 esta Turma deu parcial provimento ao recurso do réu condenado por furto, Acórdão ID 14571766, fixando a pena em dois anos e nove meses de reclusão. O Superior Tribunal de Justiça concedeu de ofício ordem de habeas corpus em favor do apelante (ID 14815374), afirmando o seguinte: "Ante o exposto, com base no art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do STJ, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem, de ofício, para reduzir a pena do paciente para 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação". Como o réu cumpre pena no regime aberto, apenas se comunique ao Juízo da Vara de Execuções das Penas do Regime Aberto – VEPERA. Prossiga-se, retornando os autos à Secretaria Brasília, 09 de março de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator